Tribunal: TJES
Processo: 5006285-43.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006285-43.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ABEDIAS FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006285-43.2024.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDOS: ABEDIAS FERREIRA DA SILVA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ABEDIAS FERREIRA DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO, na qual a parte Autora alega, em síntese, que buscou por diversas vezes solucionar a demanda fazendo diversas ligações para requerida de modo a restabelecer o serviço de internet, contudo, não foi solucionado. Diante das várias queixas apresentadas à requerida e, sem solução, não restou alternativa senão buscar a rescisão do serviço de CASA CONECTADA - FIBRA pelo valor de R$105,00 (cento e cinco reais) em fevereiro/2024. Ocorreu que até o ajuizamento da ação, foi cobrado pelo serviço de internet residencial. Desta forma, a parte autora não obteve êxito via extrajudicial e se viu obrigada a ingressar na via judicial. Requereu a rescisão do contrato, indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID. 9822140), a Requerida sustenta, preliminarmente, ausência de comprovação mínima dos fatos alegados, incompetência dos juizados especiais e, no mérito, aduz que a parte autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, inexistência de cobrança indevida e de danos morais a serem indenizados. Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 9822149), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a rescisão do contrato do serviço denominado “
Casa Conectada – Fibra
” de titularidade da parte requerente, a partir de fevereiro/2024, devendo ser mantido apenas o serviço de telefonia móvel no plano controle, e, assim,
DETERMINAR
a parte requerida que se
abstenha
de realizar a cobrança do referido serviço na fatura da parte requerente, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança realizada em desacordo com esta determinação, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 1.060,64 (mil e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), já em dobro, e os foram cobrados e pagos durante o processo também em dobro, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função).”

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 9822152), sustentando ausência na falha de prestação do serviço e de nexo causal. No mais, sustenta que inexistem danos a serem indenizados, considerando que a situação não é capaz de gerar dano extrapatrimonial. Por fim pugna pela reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório e que sejam os valores devolvidos na forma simples.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 9822155), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Após análise detida dos autos, verifico que, ocorreram cobranças de valores indevidos pela parte Recorrente, realizadas mesmo após o cancelamento do serviço, tendo a Recorrida, inclusive, procedido com o pagamento do referido débito, conforme se verifica em ID. 9821730.

Acerca da falha na prestação de serviço, em que pese a Recorrente alegar que realizou o devido reparo do fornecimento do serviço dentro do prazo estabelecido pela ANATEL, a mesma quedou-se inerte em comprovar tal alegação, tendo em vista que colacionou apenas telas sistêmicas de seu sistema interno como meio de prova.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da má-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Sendo assim, a recorrente falhou em comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, ora recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, sendo forçoso reconhecer como indevida a cobrança.

Por conseguinte, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do ora recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justificam a devolução em dobro, eis que a recorrente manteve as cobranças indevidas mesmo após o pedido de cancelamento do serviço por parte do consumidor. Portanto, resta evidenciada a má-fé do requerido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)